Tribunal: TJBA
Processo: 0502601-54.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍV
EL N.
0502601-54.2018.8.05.0137

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: LIDIVALDO REAICHE

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JACOBINA

ADVOGADO(S):

APELADO: PAULO ISMAR ALVES MENESES & CIA LTDA

ADVOGADO(S):

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENT
ENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACOBINA
contra

sentença
pro
l
ata
da pelo MM.
Juízo da
1ª
Vara
d
a
Fazenda Pública da
Comarca de
Jacobina
,
que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 0502601-54.2018.8.05.0137, sob fundamento de abandono da causa por inércia do Exequente,
não
oport
uniza
n
d
o
a intimação pessoal prévia
ao Exequente
, na forma do art. 485, §1º, do CPC. O recurso objetiv
a

a
anulação d
o comando
senten
cial
, para determinar o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
legalidade da sentença extintiva d
a lide,
sem resolução do mérito, diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, como exige o art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, condiciona-se à intimação pessoal prévia da parte autora, para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme preconiza o §1º do mesmo dispositivo.

4.
A intimação pessoal da Fazenda Pública ocorre na pessoa do seu
P
rocurador, nos termos do art. 75, III, do CPC.

5.
A
M
agistrada proferiu sentença extintiva, sem que houvesse despacho determinando a intimação pessoal da Fazenda Pública, para suprir a omissão processual, configurando erro no procedimento.

6.
A ausência de intimação pessoal fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de evitar decisões surpreendentes, con
soante
o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso
provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 75, III, 485, III e §1º; Constituição Federal de 1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11/11/2014, DJe 21/11/2014; TJ-ES, APL nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06/11/2019; TJ-BA, Apelação nº 0331206-87.2013.8.05.0001, Rel. Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22/07/2021.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0502601-54.2018.8.05.0137
,
tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE JACOBINA

e

Apelado
PAULO ISMAR ALVES MENESES & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.